Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-83.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005493-83.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIEL DOISCH MACEDO - CPF: 830.039.591-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO AUTOR – COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE PERMANÊNCIA DE VEPÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO DO DETRAN – AUTOR QUE AFIRMA SER PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA A TERCEIRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO AUTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa
ad causam
, quando inexiste prova da propriedade do veículo gerador da cobrança questionada nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020